Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE REQUERENTE. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ALIMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE EFETIVA DOS MENORES E DA MELHORA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. QUANTUM FIXADO QUE REFLETE A REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS GENITORES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar – alegação de nulidade processual – afastada: Só há nulidade se houver prejuízo (“pas de nullité sans grief”), que deve ser comprovado, cabalmente, pela parte que a alega. A previsão contida no artigo 104, do Código de Processo Civil – CPC contém vício sanável, de modo que, se não for evidenciado prejuízo à parte, por ter tido regularidade em todos os demais atos processuais, não se cogita pela declaração de nulidade, sobretudo porque falta prova do prejuízo.
2. Mérito: A ação revisional de alimentos será cabível quando houver alteração substancial na condição econômica do obrigado ou dos favorecidos, superveniente à decisão que estipular o quantum obrigacional.
3. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
4. Restando comprovado que o genitor possui capacidade financeira para suportar a elevação da verba alimentar e que o valor das despesas dos filhos menores é significativo, devem os alimentos fixados na sentença ser mantidos, para que se adéquem à nova realidade fática daquele que possui obrigação legal de arcar com o sustento dos menores, passando a ser revisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Assim, não merece reforma a sentença que revisa a prestação alimentícia em patamar adequado, levando-se em consideração o que ficou comprovado nos autos.
5. Em sede recursal, não é cabível a minoração dos alimentos, além do que já tiver sido estabelecido na sentença, quando, além de a sentença ter considerado corretamente o binômio necessidade/possibilidade, não houver prova concreta de que o genitor possui menores condições do que as ali fixadas, sobretudo quando a manifestação de Primeiro Grau tiver considerado a realidade econômico-financeira dos genitores.
6. A fixação de pensão alimentícia não impede que tal valor seja tanto majorado, como minorado, desde que haja prova robusta da mudança de capacidade financeira de qualquer das partes.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.